Tribunal: STJ
Processo: 0804010-54.2021.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161362 - SE (2024/0286830-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO
ADVOGADOS
: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - BA025768
CLEVERSON MATHEUS LIMA NUNES - SE016441
AGRAVADO
: SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA - SE013337
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
CONCURSO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO
EXAME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo a Corte de origem analisado a controvérsia relativa à nulidade da
contratação de assessor jurídico sem prévia aprovação em concurso público com
fundamento constitucional, inviável o cabimento do recurso especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/09/2025
10/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 48daf29d-4d7f-469a-8308-a19eb6c317fb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161362 - SE (2024/0286830-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO
ADVOGADOS
: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - BA025768
CLEVERSON MATHEUS LIMA NUNES - SE016441
AGRAVADO
: SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA - SE013337
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
CONCURSO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO
EXAME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo a Corte de origem analisado a controvérsia relativa à nulidade da
contratação de assessor jurídico sem prévia aprovação em concurso público com
fundamento constitucional, inviável o cabimento do recurso especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Química da
Oitava Região em face de decisão que não conheceu do Recurso Especial, tendo sido ementado
nos seguintes termos (fl. 524):

RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
CONSELHO
PROFISSIONAL.
CONTRATAÇÃO
DE
ASSESSOR
JURÍDICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DO EXAME. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA49789146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: 5c840255-2284-45bb-8219-6bea1890da1d

Alega o agravante (fls. 535-542) que, ao decidir sobre o tema, "o STF entendeu
como sendo constitucionalmente válida a contratação de tais profissionais por cargos de livre
provimento, a fim de que estes exerçam funções de assessoramento, direção ou de chefia,
havendo a descrição clara das funções de tais profissionais, o que ocorreu no caso em debate".
Sustenta que em momento algum "burlou o preceito constitucional inserto no
artigo 37", nem "realizou contratação de empregado desrespeitando a necessidade de realização
de concurso público, pelo contrário, tenta sobreviver com poucos funcionários porque ainda não
teve condições de realizar novo concurso, mas não efetua contratações ilegais".
Aduz, também, que "esta Corte precisa enfrentar a questão manejada em sede de
Recurso Especial de forma detalhada, atentando-se à afronta a jurisprudência posta e
amplamente conhecida, bem como à Lei Federal".
Requer o provimento do presente recurso "com a apreciação do pedido de reforma
do acórdão recorrido e julgamento de improcedência da demanda, para a consequente
preservação da autonomia do Conselho Regional de Fiscalização Profissional para se auto-
organizar e regular seus cargos por norma interna (ADC 36/STF e MS 36899), incluídos os
efetivos (art. 37, II, CF) e os de assessoramento que exigem fidúcia (art. 37, V, CF) e, ainda,
para que se dê a efetiva observação aos limites ao Poder Judiciário de impor a realização de
concurso (Tema 698/STF), tudo como se prevês a jurisprudência nacional consolidada no
entendimento maior do STF."
É o relatório.
VOTO

Consoante consignado na decisão ora agravada, o presente recurso especial tem
origem na ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de
Fiscalização Profissional e Entidades Afins do Estado de Sergipe (SINDISCOSE), que busca
obrigar o Conselho Regional de Química da Oitava Região a realizar concurso público para o
cargo de procurador autárquico, alegando a nulidade da contratação de assessor jurídico sem
prévia aprovação em concurso.
Extrai-se dos autos que, ao analisar a controvérsia, o Tribunal Regional Federal da
5a Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Conselho Profissional com
amparo em fundamentos eminentemente constitucionais, nos termos abaixo (fls. 297/302):

Quanto à natureza jurídica do apelante, é cediço que o STF vem perfilhando a
compreensão de que os "Conselhos Profissionais, enquanto autarquias
Documento eletrônico VDA49789146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: 5c840255-2284-45bb-8219-6bea1890da1d

corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do
Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo
espécie de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a
obrigatoriedade sui generis do regime jurídico preconizado pelo artigo 39
do texto constitucional". Considera que se trata de "natureza peculiar que
justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas
jurídicas de direito público" (ADI no 5367, Pleno, Rel. para o acórdão
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, julgado em
). No caso
08/09/2020
referido, concluiu-se pela constitucionalidade da legislação que permitiu a
contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista.

Note-se que o julgado não reputou legítima a contratação sem concurso
público, exigência inscrita no art. 37, II, da CF/1988; o que se concluiu foi
estar autorizada a contratação sob o regime da CLT, afastando-se, nessa
hipótese, o art. 39 da CF/1988. São questões distintas.

Acerca da imposição do concurso público, o STF vem se orientando "no
sentido de que os 'conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias
criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público,
exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício
profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CF
/88, quando da contratação de servidores' (RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux).
Esta Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 79, caput e § 1o, da Lei no
8.906/1994, ressaltou que a inaplicabilidade da regra constitucional do
concurso público se restringe à Ordem dos Advogados do Brasil, não devendo
o entendimento ser estendido aos demais órgãos ou conselhos de fiscalização
profissional (ADI 3.026, Rel. Min. Eros Grau)" (RE 539220 AgR, Primeira
Turma, Rel. MINISTRO ROBERTO BARROSO, julgado em ).09/09/2014
Confiram-se outros julgados:

(...)

Ainda para fins de resolução da lide, é preciso considerar o entendimento do
STF, no tocante à regra inscrita no art. 37, V, da CF/1988 ("as funções de
confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento"),
cumprindo observar, assim, a tese fixada para o Tema 1.010 de Repercussão
Geral, : "a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções deverbis direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos
comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão
devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir".

No que aqui importa, é de se notar que as atividades de assessoria jurídica têm
caráter técnico e foram veiculadas através de ato normativo infralegal. Com
efeito, na Portaria no 12/2016 (id. 5054150), através da qual houve a nomeação
contra a qual se insurgiu o Sindicato autor, constaram as atribuições definidas
Documento eletrônico VDA49789146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: 5c840255-2284-45bb-8219-6bea1890da1d

para o cargo de Assessor Jurídico: representar o Conselho e atuar em órgãos
administrativos federal, estadual e municipal, bem como na esfera judicial nas
áreas civil, tributária, trabalhista, criminal e execuções fiscais; apreciar, prestar
assistência e emitir parecer sobre a redação de contratos e convênios;
prestar assessoramento administrativo e jurídico à Presidência e demais órgãos
do Conselho; exercer o controle interno da legalidade dos atos da
administração; zelar pelo interesse público; orientar quando solicitado as áreas
do Conselho em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir
que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei; analisar e
homologar pareceres dos procedimentos licitatórios. Tratando-se de atividades
técnicas, não se amoldam ao que o STF entendeu como relacionado aos cargos
em comissão. Trata-se, nitidamente, de atribuições de feição técnica e
permanente, a serem exercitadas por pessoal concursado.

Ressalte-se que, daqueles que exercitam essas atividades técnicas, inclusive de
controle interno, como no caso em questão, exige-se o compromisso com a
instituição e o interesse públicos e, portanto, independência funcional, não
havendo necessidade, para a sua prestação, de especial relação de confiança
com o gestor.

A propósito desse aspecto, há de se lembrar posição do STF, quanto à
inconstitucionalidade da norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão
o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder
Executivo. No precedente aludido, restou consignado: "A atividade de
assessoramento jurídico do Poder executivo dos Estados é de ser exercita por
procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal.
Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e
independência funcional desses especiais agentes públicos" (ADI 4261, Pleno,
Rel. MINISTRO AYRES BRITO, julgado em
). Na mesma
02/08/2010
direção:

(...)

O controle de legalidade é típico do Poder Judiciário, não havendo que se falar
em invasão de seara que não lhe seja própria. A necessidade de prover a
função de assessoramento jurídico restou evidenciada, não se tratando de
conclusão do magistrado , que se limitou, no campo que lhe é inerente, a
impor aoa quo Conselho Profissional que o provimento ocorra mediante
concurso público, sendo ilegítima a tentativa de fazer caber as atividades no
molde de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

A autonomia administrativa e funcional reconhecida aos Conselhos
Profissionais não lhes confere a possibilidade de agirem em desconformidade
com a Constituição Federal, sendo certo que, na hipótese, a sentença não
agrediu a Lei no 2.800/1956, que criou os Conselhos Federal e Regional de
Química, dispondo sobre o exercício da profissão de químico.

Também não se pode invocar o princípio da economicidade com vistas à
manutenção de conduta incompatível com a CF/1988. A análise econômica do
direito, assim como a consideração dos efeitos práticos decorrentes da
sentença, nos termos dos arts. 20 a 22 da LINDB ("O Magistrado tem o dever
de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu
Documento eletrônico VDA49789146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: 5c840255-2284-45bb-8219-6bea1890da1d

pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu
poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam
recursos
escassos.
Doutrina:
POSNER,
Richard.
Cambridge:Law,
Pragmatism and Democracy. Harvard University Press, 2003, p. 60/64" - STF,
Pet 8002 AgR, Primeira Turma, julgado em
), não autorizam a
12/03/2019
persistência de situação que, flagrantemente, infringe a CF/1988.

Da leitura do aresto recorrido, bem como das razões do recurso especial, observa-
se que a matéria em debate é de cunho constitucional, cuja apreciação é descabida no julgamento
do recurso especial, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Dada a natureza estritamente constitucional do decidido pelo Tribunal de
origem, cujo acórdão fundamentou-se nos princípios da acessibilidade aos
cargos públicos e da isonomia, refoge à competência desta Corte Superior de
Justiça a análise da questão, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.191.035/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
23/5/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em omissão do acórdão recorrido acerca de tema que não foi
oportunamente levado ao conhecimento do Tribunal de origem em sede de
apelação ou contrarrazões de apelação, mas apenas em virtude da oposição de
embargos de declaração, os quais revelaram conteúdo inovador.
2. O aresto recorrido adotou fundamentação eminentemente constitucional,
sendo, portanto, matéria insuscetível de apreciação em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Não é possível a apreciação de resolução de agência reguladora no âmbito
desta Corte Superior, porquanto o referido ato normativo não se enquadra no
conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.071.231/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
21/10/2024
Documento eletrônico VDA49789146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: 5c840255-2284-45bb-8219-6bea1890da1d

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:24
Código de Controle do Documento: 5c840255-2284-45bb-8219-6bea1890da1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.161.362 / SE
Número Registro: 2024/0286830-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040105420214058500 8040105420214058500
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO
ADVOGADOS
: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - BA025768
CLEVERSON MATHEUS LIMA NUNES - SE016441
RECORRIDO
: SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA - SE013337
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO
ADVOGADOS : FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - BA025768
CLEVERSON MATHEUS LIMA NUNES - SE016441
AGRAVADO
: SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA - SE013337
TERMO
Documento eletrônico VDA50398670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 19869d3f-3fa9-4a00-8ab0-9a49725c300f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 19869d3f-3fa9-4a00-8ab0-9a49725c300f